Tribunal: TJMT
Processo: 1034918-93.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034918-93.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGADO), ROSANGELA RIBEIRO RAMALHO LOPES - CPF: 483.474.001-30 (EMBARGANTE), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ACORDO HOMOLOGADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO CONFIGURADA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO NA APURAÇÃO DOS VALORES EXECUTADOS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por parte exequente contra acórdão que, em sede de agravo interno, reconheceu a prescrição da pretensão executória relativa aos valores retroativos decorrentes de diferenças salariais apuradas por meio de acordo judicial homologado, o qual condicionava a liquidação à elaboração de tabela prática única, com participação dos contadores do Município.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão no acórdão embargado quanto às condições pactuadas no acordo homologado judicialmente sobre a apuração dos valores; e (ii) se o prazo prescricional da execução poderia ter início na ausência de cumprimento, pelo Município, das obrigações assumidas no título judicial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado deixou de enfrentar a cláusula do acordo homologado que estabeleceu a obrigatoriedade de elaboração da Tabela Prática Única com a participação e aprovação dos contadores do Município como condição para o prosseguimento da execução.

4. Conforme o princípio da
actio nata
, previsto no art. 189 do CC/2002, o prazo prescricional só se inicia com a violação do direito e seu conhecimento pelo titular. No caso, a inércia do Município na validação da tabela impede o início do prazo prescricional.
5. A jurisprudência desta Câmara reconhece que, quando a liquidação depende de conduta da parte executada, o prazo prescricional para a execução não pode ser imputado à parte exequente, conforme precedentes indicados (AI nº 1026465-12.2024.8.11.0000 e AI nº 1035557-14.2024.8.11.0000).
6. O recurso especial interposto pelo Município em caso semelhante foi inadmitido, com aplicação da Súmula 7 do STJ, reforçando a estabilidade do entendimento adotado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e, por consequência, modificar o acórdão embargado, negando provimento ao agravo interno do Município de Jaciara, restabelecendo a decisão que rejeitou a prescrição da pretensão executória.

Tese de julgamento
:

“1. O prazo prescricional para execução de título judicial condicionado à liquidação mediante ato da parte executada tem início apenas após o cumprimento dessa obrigação. 2. A inércia do ente público em validar a apuração acordada impede o início da contagem do prazo prescricional
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 189; CPC, arts. 1.022, 509, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1765987/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2018; TJMT, AI nº 1026465-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 07.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ROSANGELA RIBEIRO RAMALHO LOPES
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 277912361), que, em sede de Agravo Interno, deu provimento ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA
, reformando a decisão monocrática anteriormente proferida e reconhecendo a prescrição da pretensão executória em relação aos valores retroativos de URV.

A embargante alega a existência de contradição e omissão no acórdão embargado. Sustenta que, embora o título judicial tenha fixado o percentual de defasagem em 7,21%, tal reconhecimento não tornava os cálculos meramente aritméticos, pois o acordo homologado judicialmente previa expressamente duas etapas distintas:
(i)
a incorporação do percentual aos vencimentos dos servidores; e
(ii)
a elaboração de Tabela Prática Única com participação e aprovação dos contadores do Município para apuração dos valores retroativos.

Argumenta que a afirmação de que os cálculos seriam meramente aritméticos contradiz a realidade dos fatos, pois o acordo estabelecia claramente a necessidade de conferência e assinatura dos contadores do Município como condição para o prosseguimento da execução. Aduz que, sem esta conferência e assinatura, não seria possível ao juízo de primeiro grau homologar os valores e expedir requisições de pagamento.

Quanto à omissão, sustenta que o acórdão não considerou que o termo inicial do prazo prescricional, conforme o princípio da actio nata (art. 189 do Código Civil), é a data do nascimento da pretensão resistida, quando se toma ciência inequívoca do fato danoso. Afirma que, na data do trânsito em julgado da decisão homologatória do acordo (06/07/2018), a embargante não poderia ter ciência de que o Município não cumpriria sua parte no acordo.

Ressalta que tentou por diversas vezes o cumprimento da obrigação de forma amigável, realizando reuniões com a administração pública, sem obter êxito. Transcreve o trecho do acordo que estabelecia a necessidade de elaboração da Tabela Prática Única com participação e aprovação dos contadores públicos municipais, bem como a previsão de que, estando a tabela conferida e assinada pelos contadores das partes, seria dispensada a fase de impugnação.

Invoca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, razão pela qual o prazo prescricional para execução do título judicial só começa a fluir da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoado. Cita precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1983153/MA e AgInt no AREsp 1986341/MA) e do próprio TJMT (AI 1030844-93.2024.8.11.0000 e Embargos de Declaração no AI 1030697-67.2024.8.11.0000).

Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que sejam supridas a contradição e omissão apontadas, reformando-se o acórdão embargado para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA
em id. 284296856, pelo desprovimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ROSANGELA RIBEIRO RAMALHO LOPES
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 277912361), que, em sede de Agravo Interno, deu provimento ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA
, reformando a decisão monocrática anteriormente proferida e reconhecendo a prescrição da pretensão executória em relação aos valores retroativos de URV.

A embargante aponta a existência de contradição e omissão no acórdão embargado, sustentando, em síntese, que: (i) embora o título judicial tenha fixado o percentual de defasagem em 7,21%, o acordo homologado previa expressamente a necessidade de elaboração de Tabela Prática Única com participação e aprovação dos contadores do Município para apuração dos valores retroativos; (ii) o acórdão não considerou que o termo inicial do prazo prescricional, conforme o princípio da actio nata, é a data do nascimento da pretensão resistida, e que a inércia do Município em conferir e assinar a tabela impediu o início da contagem do prazo prescricional.

Pois bem
.

Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil e constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão sobre a qual o órgão julgador deveria se pronunciar, ou ainda, corrigir erro material. Vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

No caso em análise, após detido exame das razões apresentadas pela embargante e revisão dos elementos constantes dos autos, verifico a existência de omissão no acórdão embargado que merece ser sanada.

Com efeito, o acórdão embargado considerou que o título executivo judicial já continha o percentual de defasagem fixado em 7,21%, sendo desnecessária prévia liquidação, por depender apenas de cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, §2º, do CPC.

Entretanto, não foi devidamente apreciada a questão relativa às condições específicas estabelecidas no acordo homologado judicialmente quanto à forma de apuração dos valores retroativos.

Conforme documentação constante dos autos, o acordo homologado previa expressamente que:

"Para o pagamento desses VALORES PRETÉRITOS, as partes concordam em ser elaborada uma TABELA PRATICA UNICA para constatação dos valores atrasados, solicitada anteriormente pelas partes autoras' e Sindicato dos Servidores Municipais ao contador BENJAMIM CRISTOBAL MARDINE ACUNA, que confeccionará a TABELA PRATICA ÚNICA com a PARTICIPAÇÃO E APROVAÇÃO DOS CONTADORES PÚBLICOS Municipais FRANCISCA MOREIRA DO NASCIMENTO e IVAN DE ALMEIDA SILVA, sendo que esta tabela considerará a correção monetária pelo IPCA-E, a partir dos vencimentos salariais, e juros moratórios de 6% ao ano, a partir da citação, considerada a prescrição quinquenal do ajuizamento (período reconhecido na sentença de mérito de piso ou do E. Tribunal de Justiça, se alterado).

Estando a TABELA PRATICA ÚNICA devidamente preenchida conforme ficha financeira do servidor, CONFERIDA E ASSINADA PELOS CONTADORES DAS PARTES dispensa-se a fase da impugnação da Fazenda Pública, prosseguindo-se com a fase da expedição do RPV (requisitório de pequeno valor) ou precatório, observando-se o art. 100 da CF e Lei Municipal n. 1.734/2016 (RPV até 10 salários mínimos), após intimação para eventual compensação. Autoriza-se desde já a complementação do RPV ou precatório dos valores devidos desde a homologação deste acordo até a implementação integral do percentual em julho de 2019, nos mesmos termos da utilização da TABELA PRATICA ÚNICA. (...)" (id. 257181199).

Observa-se, portanto, que o acordo estabeleceu como condição para o prosseguimento da execução a elaboração da Tabela Prática Única com a participação e aprovação dos contadores do Município, e que o descumprimento desta obrigação pelo ente municipal culminou na necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença.

De acordo com o princípio da actio nata, consagrado no art. 189 do Código Civil, a prescrição só começa a correr após a efetiva lesão do direito e o conhecimento desta pelo seu titular. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, de maneira que o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a fluir da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoado.

No caso em análise, a embargante cumpriu sua parte no acordo, inserindo os dados no sistema SICPAR-Tabela Única e aguardando a conferência a ser realizada pelo Município, que não adimpliu a obrigação que lhe fora atribuída.

Esta Corte, inclusive,
em caso semelhante
, firmou o entendimento de que "
o prazo prescricional para execução de título judicial ilíquido somente tem início após a sua liquidação efetiva, não sendo imputável à parte exequente a inércia do executado no cumprimento de suas obrigações processuais pactuadas
" (Agravo de Instrumento n. 1026465-12.2024.8.11.0000, julgado em 07/01/2025).

Ressalta-se que no referido feito foi interposto Recurso Especial pelo ente Municipal, no entanto o recurso foi
inadmitido
, senão vejamos (id. 279194850 dos autos 1026465-12.2024.8.11.0000):

“ (...) Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.

Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.

(...)

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.

3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.

4.
A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto
.

5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)

Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.

Ante o exposto,
inadmito
o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.”

Por derradeiro, ressalvo que a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso recentemente julgou recurso idêntico – Agravo de Instrumento n. 1035557-14.2024.8.11.0000 – e
negou provimento
ao recurso manejado pelo Município de Jaciara (Técnica de Julgamento).

Reconheço, portanto, que o acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar adequadamente a questão relativa às condições específicas do acordo homologado e à impossibilidade de se imputar à parte exequente a inércia do executado no cumprimento de suas obrigações processuais.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, em consequência,
MODIFICAR
o acórdão embargado, a fim de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA/MT, mantendo a decisão monocrática anteriormente proferida que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por considerar não configurada a prescrição da pretensão executória, uma vez que o prazo prescricional somente teria início após a efetiva liquidação do título, impedida pela inércia do próprio Município em cumprir sua parte no acordo homologado judicialmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025